Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE DEFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por D. D. Q., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível e majorou os honorários advocatícios, sem menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba, não obstante a concessão da gratuidade de justiça na sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da concessão anterior da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é configurada quando o acórdão, ao majorar os honorários advocatícios, deixa de consignar a suspensão de sua exigibilidade, apesar de já ter sido reconhecida a gratuidade de justiça na sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. A concessão da justiça gratuita produz efeitos automáticos de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não sendo necessária nova manifestação expressa do colegiado sobre ponto já definido em primeiro grau, mas devendo constar do acórdão para garantir segurança jurídica e evitar execução indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser sanada nos embargos de declaração, quando já tiver sido deferida a justiça gratuita na instância originária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
2. A concessão da gratuidade de justiça implica automaticamente a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, devendo essa condição constar expressamente do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 98, § 3o.